Tribunal: CARF
Processo: 13787.000216/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13787.000216/2010-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.595 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
ANTONIO CARLOS AMORIM Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção pela fonte
pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 36/40) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, no qual se apurou: Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte - IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.000216/2010-05
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.595 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13787.000216/2010-05

As alegações da Impugnação foram resumidas no relatório do acórdão recorrido
(e-fls. 42):
Em sua impugnação de folhas 2, o interessado alega, em síntese, que o imposto de renda
retido na fonte que informou em sua DIRPF foi referente a um acordo trabalhista no
processo 590/09 que tramita na Vara do Trabalho de Três Rios/RJ. Se não houve o
recolhimento do IRRF pela Lojas Arapuá S/A, cabe a esta ser notificada para efetuar o
pagamento. Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada (e-fls. 41/43):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Deve ser mantida a GLOSA de IMPOSTO de RENDA RETIDO na FONTE (IRRF)
declarado pelo sujeito passivo, quando não restar comprovado que houve a retenção
dentro do ano-calendário.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 26/03/2012 (e-fls. 46), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 19/04/2012 (e-fls. 47) reapresentando os argumentos
de sua Impugnação e informando que o acordo judicial não foi cumprido em 2003 e sim em
2008, motivo pelo qual declarou o valor recebido e o imposto que deveria ter sido pago pelas
Lojas Arapuã nesse ano.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme preceitua o art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a compensação de IRRF somente é permitida se os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção efetuada pela fonte pagadora.
No presente caso, a autoridade fiscal procedeu à glosa do IRRF de R$ 6.430,46
informado na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009 para as Lojas Arapuã S/A por falta
de comprovação, haja vista que o contribuinte apresentou apenas acordo judicial com data de
03/07/2003 referente à Reclamação Trabalhista ajuizada contra fonte pagadora (e-fls. 38).
Da análise dos documentos juntados à Impugnação, o Colegiado a quo assim
decidiu (e-fls. 42/43):
Primeiramente, cumpre esclarecer que o documento oficial para informação à Receita
Federal sobre as retenções efetuadas é a DIRF. Em razão da ausência de DIRF, e não
apresentação de provas suficientes perante a Autoridade Fiscal, o imposto de renda
retido na fonte declarado foi glosado. Assim, a atividade do Auditor-Fiscal da Receita
Federal foi efetuada dentro do que determina a legislação.
O interessado trouxe aos autos vários documentos, dentre eles:
1. Ata de audiência e a decisão no processo 590/99, de 23/06/1999 (f. 3 a 6).
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.595 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13787.000216/2010-05

2. Acórdão da 9a turma referente ao Recurso Ordinário-TRT-RO 22934/99 de
12/06/2001 (f. 7 a 11).
3. Cálculo da contadoria judicial (f. 13) e o despacho de homologação dos cálculos (f.
12) de 11 de outubro de 2002 onde consta que o débito, nesta data, é de R$ 27.565,75.
4. Homologação do Acordo de 03 de julho de 2003 (f. 18).
5. Trouxe o alvará 324/2003 de 31/07/2003. (f. 21)
Verifica-se que os documentos são datados de 2001 a 2003, e não consta nos autos
nenhuma prova dos valores recebidos no ano-calendário 2008.
Assim, não é possível verificar quais os rendimentos tributáveis recebidos e respectivo
Imposto de Renda Retido na Fonte no exercício 2009.
Vale lembrar que o interessado somente poderá se beneficiar do imposto de renda retido
na Fonte se forem considerados os rendimentos tributáveis corretos.
Tudo conforme a lei 9.250/1995, transcrita abaixo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Deveria o interessado ter trazido aos autos peças da ação trabalhista que discrimine o
valor total recebido com todos os acréscimos para a correta identificação do valor
tributável e discrimine a base de cálculo utilizada para cálculo do imposto de renda, e o
imposto de renda retido, referente aos valores recebidos em 2008.
Vale ressaltar que, caso o interessado tenha recebido os rendimentos em outro ano-
calendário, não pode compensar o IRRF na DIRPF 2009, mas sim na DIRPF do ano
correspondente dentro do prazo previsto pela legislação.
Não merece reforma a decisão recorrida.
Em seu Recurso Voluntário, o interessado junta aos autos, além das peças
processuais já apreciadas pela primeira instância, documentos que demonstram que um novo
acordo judicial foi homologado em 2007 devido à falta de pagamento pela reclamada de parte do
valor pactuado em 2003 (e-fls. 66/70).
Extrai-se dos referidos documentos que os litigantes concordaram com o
pagamento do total líquido de R$ 9.000,00 em 10 parcelas mensais a partir de junho de 2007,
sendo este montante inferior ao homologado anteriormente pelo juízo, como consta da Ata de
Audiência de 12/06/2007.
Verifica-se, contudo, que não há nos autos nenhum elemento de prova capaz de
identificar o imposto de renda efetivamente retido pela reclamada no ano calendário 2008,
permanecendo a pendência apontada pelo Relator a quo.
Como já exposto nesse voto, para fazer jus à compensação pleiteada, o
contribuinte deve demonstrar que o imposto declarado foi efetivamente retido e que está incluído
nos rendimentos oferecidos à tributação no Ajuste Anual, o que não ocorreu no presente caso. O
que se discute nos autos é a retenção do imposto sobre os rendimentos recebidos no ano
calendário 2008 e não o recolhimento do mesmo pela fonte pagadora.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.595 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13787.000216/2010-05

Fl. 77
DF CARF MF
Original